Tribunal: TJMT
Processo: 1036800-69.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036800-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Infração Administrativa, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PROCON/MT. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT e condenando a embargante ao pagamento de honorários. O recurso busca a nulidade do processo administrativo por suposta ausência de notificação válida, a anulação da multa e da CDA, e, subsidiariamente, a redução do valor sancionatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo administrativo do PROCON/MT é válido, especialmente quanto à notificação e às garantias do contraditório e da ampla defesa; e (ii) saber se o valor da multa administrativa observou os critérios do art. 57 do CDC, em especial a proporcionalidade entre a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON/MT possui competência legal para instaurar procedimento administrativo e aplicar sanções consumeristas, conforme os arts. 55 e 56 do CDC e o art. 5º do Decreto nº 2.181/97.

4. A notificação administrativa é válida, pois o art. 42, §1º, I, do Decreto nº 2.181/97 autoriza o envio ao representado, mandatário ou preposto, com AR, sendo irrelevante a ausência de poderes específicos do recebedor.

5. O contraditório e a ampla defesa foram observados, considerando-se que a empresa apresentou recurso administrativo tempestivo, demonstrando ciência inequívoca do processo.

6.

O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo. Os autos demonstram regularidade do procedimento e inexistência de violação às garantias processuais.

7. A multa de R$ 56.000,00 é desproporcional diante da vantagem auferida (R$ 538,80), ausência de prova de reiteração e oferta de solução pela empresa. A redução judicial é possível em hipóteses de evidente desproporcionalidade.

8. A fixação da multa em R$ 15.000,00 atende ao art. 57 do CDC, equilibra caráter pedagógico e proporcionalidade e evita excesso sancionatório.

9. Diante do provimento parcial, aplica-se sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, com honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico, rateados entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. É válida a notificação realizada a preposto, nos termos do art. 42, § 1º, I, do Decreto nº 2.181/1997. 2. O Judiciário pode reduzir multa administrativa do PROCON quando constatada desproporcionalidade entre a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 55, §1º; 56; 57. Decreto nº 2.181/97, arts. 5º, 42, §1º, I, e 44. CPC, arts. 85, §3º, I, §4º, III, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004269-56.2023.8.11.0041, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19/10/2024.
STJ, AgInt no REsp 2063730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14/08/2023. TJMT, N.U 1008234-42.2023.8.11.0041, Rel. Maria Erotides Kneip, j. 05/02/2025. TJMT, N.U 1000566-83.2024.8.11.0041, Rel. Marcio Vidal, j. 02/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO e condenou o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I c/c § 4º, III, do CPC.

O apelante sustenta a nulidade do processo administrativo em razão da ausência de notificação válida para apresentação de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega, ainda, a inexistência de elementos concretos que justifiquem a aplicação da multa, o que violaria os princípios da legalidade e da motivação.

Afirma ter havido enquadramento inadequado na dosimetria da penalidade e ausência de provas quanto ao suposto ilícito e às circunstâncias agravantes.

Ressalta, também, a desproporcionalidade do valor da multa e a necessidade de sua revisão.

Requer o provimento do recurso de apelação para que a sentença seja reformada, com a consequente anulação do processo administrativo, do auto de infração, da multa aplicada e da Certidão de Dívida Ativa. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa.

Nas contrarrazões, o Estado apelado defende a legalidade e validade do processo administrativo, a fundamentação adequada da decisão administrativa, a comprovação da infração e a impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia reside na validade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pelo PROCON/MT à apelante, bem como na proporcionalidade do valor fixado.

1. Da competência do PROCON para aplicação de multa

O PROCON está legitimado para instaurar procedimento administrativo com o objetivo de apurar eventual descumprimento das regras consumeristas e aplicar, se for o caso, as sanções compatíveis aos fornecedores de produtos e/ou serviços, conforme a leitura que se faz dos artigos 55, § 1º, e 56, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), e do artigo 5º,
caput
, do Decreto Federal n.º 2.181/97. Vejamos:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo." (grifo nosso).

Decreto Federal n.º 2.181/97:

“Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

Portanto, o PROCON municipal atuou dentro de suas atribuições.

2. Da alegada nulidade do processo administrativo por ausência de notificação

A apelante sustenta nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida, alegando que a intimação teria sido realizada por preposto sem poderes específicos.

A tese não prospera.

A empresa foi regularmente intimada para comparecer às audiências de conciliação (Id. 328897444, fl. 17). Frustrada a composição, foi concedido prazo de 10 dias para apresentação de defesa administrativa, conforme art. 44 do Decreto nº 2.181/97.

“Art. 44. O representado poderá impugnar o ato que instaurar o processo administrativo sancionador, no prazo estabelecido no
caput
do art. 42, contado da data de sua notificação, de modo a indicar em sua defesa:

I - a autoridade decisória a quem é dirigida;

II - a qualificação do impugnante;

III - as razões de fato e de direito que fundamentam a impugnação; e

IV - de maneira fundamentada, as provas que pretende produzir, de modo a declinar a qualificação completa de até três testemunhas.”

O §1º, I do art. 42 do mesmo Decreto autoriza expressamente a notificação
“por carta registrada ao representado, seu mandatário ou preposto, com aviso de recebimento”
. Assim, é irrelevante que a carta de preposição não contenha poderes específicos para recebimento de intimações, pois a norma permite a entrega ao preposto com garantia de ciência.

“Art. 42.

A autoridade competente expedirá notificação ao infrator e fixará prazo de vinte dias, contado da data de seu recebimento pelo infrator, para apresentação de defesa, nos termos do disposto no art. 44.

(Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

§ 1º
A notificação será acompanhada de cópia de ato de instauração do processo administrativo sancionador e, se for o caso, da nota técnica ou de outro ato que o fundamente por meio de remissão e será feita
:

I -
por carta registrada ao representado, seu mandatário ou preposto, com aviso de recebimento
; (...)”

A empresa teve conhecimento inequívoco do procedimento, tanto que apresentou recurso administrativo tempestivo, analisado e desprovido pela autoridade competente.

Portanto, não há falar em nulidade quando ausente prejuízo concreto.

3. Do controle jurisdicional e do mérito administrativo

A alegação de ausência de elementos concretos e de provas do ilícito adentra o mérito da decisão administrativa.

O controle jurisdicional restringe-se à legalidade do ato administrativo, não abrangendo juízo de mérito, salvo hipóteses de manifesta irrazoabilidade ou ilegalidade.

Nesse sentido:

“(...) Tese de julgamento: “O processo administrativo do PROCON, que resultou na aplicação de multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, observou os preceitos legais, sendo incabível a revisão do mérito pelo Poder Judiciário quando respeitados os princípios do contraditório, ampla defesa e proporcionalidade.”
(N.U 1004269-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 19/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024)

No caso, não há ilegalidade flagrante na condução do processo administrativo. O PROCON/MT, no exercício de sua competência fiscalizatória, analisou a reclamação do consumidor e os esclarecimentos prestados pela empresa, concluindo pela existência de infração consumerista. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao interessado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade, o que não ocorreu.

4. Da proporcionalidade da multa aplicada

O artigo 57 do CDC determina que a multa seja graduada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, limitada entre 200 e 3 milhões de UFIRs ou índice equivalente. Senão vejamos:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

A multa fixada em R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) mostra-se desproporcional diante das peculiaridades do caso:

a) Vantagem econômica irrisória
: A infração consistiu em cobrança mensal de R$ 44,90, totalizando R$ 538,80 em 12 parcelas. A multa aplicada representa aproximadamente 104 vezes o valor da vantagem auferida.

b) Conduta colaborativa
: A apelante, ao tomar conhecimento da reclamação, ofereceu cancelamento do serviço e devolução integral dos valores, proposta não aceita pelo consumidor, demonstrando boa-fé.

c) Ausência de reiteração
: Não há elementos nos autos indicando conduta habitual ou má-fé empresarial.

d) Capacidade econômica
: Embora a Sky seja empresa de grande porte, o critério do art. 57 do CDC exige proporcionalidade entre todos os fatores. A sanção deve ter caráter pedagógico-punitivo, sem configurar confisco.

O STJ reconhece que
“(...) não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (g.n.)

Este Tribunal já se manifestou pela redução de multas desproporcionais:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS – VALOR DAS MULTAS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Verificada a desproporcionalidade no valor da multa administrativa, é cabível sua redução para adequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...)”
(TJMT, N.U 1008234-42.2023.8.11.0041, Rel. MARIA EROTIDES KNEIP, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

“(...) É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando ausentes nos autos administrativos elementos concretos para aferição da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do infrator, conforme exige o art. 57 do CDC.”
(N.U 1000566-83.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

Aplicando metodologia proporcional que considera: (i) vantagem auferida de R$ 538,80; (ii) necessidade de caráter pedagógico efetivo; (iii) capacidade econômica da empresa de grande porte; e (iv) ausência de reiteração, fixo a multa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que preserva a finalidade punitiva sem configurar excesso sancionatório.

Este valor, embora ainda significativo, preserva o caráter pedagógico, reflete de modo mais fiel a gravidade das condutas, respeita a capacidade econômica do fornecedor e evita a imposição de penalidade desproporcional.

5. Dos honorários advocatícios

Diante do provimento parcial do apelo, caracteriza-se sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC.

O proveito econômico corresponde à diferença entre o valor originalmente executado e o ora fixado, motivo pelo qual os honorários devem ser estabelecidos em 10% sobre tal diferença, a serem rateados proporcionalmente entre as partes, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para:

1. Reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

2. Reconhecer a sucumbência recíproca, com rateio proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025